Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 DA TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR CONFIGURADA.
1. De acordo com a Súmula n.o 28 das TUJ do TJDFT, recentemente revisada: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional" (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 1/9/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa).
2. No caso, a autora foi vítima de golpe aplicado por terceiros, que se passaram por funcionários do setor de segurança do Banco do Brasil e, indevidamente, na posse de informações pessoais da consumidora, fizeram-na acreditar que havia uma tentativa de compra em seu cartão de crédito e que ela, então, deveria realizar alguns procedimentos a fim de ajudar na coibição e apuração da fraude, tal como fornecer o seu cartão de crédito e senha ao motoboy enviado pelo banco; com o cartão e a senha da consumidora, os golpistas conseguiram realizar compras com seus cartões no valor total de R$ 12.100,00.
3. A recorrida confessou a entrega do cartão e da senha aos fraudadores e, por outro lado, o banco réu não demonstrou que os gastos foram realizados de “forma regular”, dentro do perfil de gastos da cliente; com tais provas e com efetivo prejuízo da consumidora, aplicável a Súmula 28 da TUJ e, demonstrada a culpa concorrente da consumidora, deve o ônus, portanto, ser dividido igualmente entre instituição financeira e consumidora. Nesse sentido, acórdão desta Primeira Turma Recursal n.o 1600149.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, reformando-se a sentença para reduzir pela metade o valor a ser ressarcido à recorrida, cuja obrigação passará ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais conforme determinado por sentença, bem como para declarar inexistentes os débitos de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais), correspondente à metade das compras efetuadas na data de 9/1020/20 com os cartões Visa (R$ 3.000,00) e Master Card (R$ 3.500,00, R$ 2.900,00, R$ 1.500,00 e R$ 1.200,00), ambos de titularidade da recorrida. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.